Tribunal: TJPA
Processo: 0013185-85.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013185-85.1998.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: PAUXIS AGROINDUSTRIAL LTDA, FERNANDO ANTONIO SANTOS DE SOUSA, PAULO HAROLDO BENTES PICANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013185-85.1998.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDAO

APELADO: PAUXIS AGROINDUSTRIAL LTDA

APELADO: FERNANDO ANTONIO SANTOS DE SOUSA

APELADO: PAULO HAROLDO BENTES PICANCO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. 1. O prazo prescricional para executar dívida constante em instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206 , § 5º , inc. I , do CC . 2. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240 , §§ 1º e 2º do CPC . Caso o exequente deixe de atuar no feito com o propósito de realizar a citação pelo prazo superior a cinco anos, incorre na prescrição da sua pretensão. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013185-85.1998.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDAO

APELADO: PAUXIS AGROINDUSTRIAL LTDA

APELADO: FERNANDO ANTONIO SANTOS DE SOUSA

APELADO: PAULO HAROLDO BENTES PICANCO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a sentença do juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução ajuizada em face de PAUXIS AGROINDUSTRIAL LTDA; FERNANDO ANTONIO SANTOS DE SOUSA e PAULO HAROLDO BENTES PICANCO.

Despacho citatório - id. 2852552 - Pág. 1.

Citação por oficial de justiça frustrada - 2852552 - Pág. 4.

Expedição de carta precatória - id n. 2852553 - Pág. 3

Após verifica-se que o foco nos autos foi a questão do arbitramento dos honorários do antigo causídico. com petição de 12/04/2002 - id n. 2852554 - Pág. 1.

Em 06/06/2002 houve apresentação de nova procuração, mas sem qualquer manifestação em prol da citação. - id n. 2852555 - Pág. 1.

Somente em junho de 2004 o Banco da Amazônia apresentou petição requerendo a renovação do ato citatório. Id n. 2852557 - Pág. 9. Pedido que foi deferido - id n. 2852557 - Pág. 10.

Em abril de 2006, foram juntados os comprovantes atinentes à expedição de nova carta precatória - id n. 2852558 - pág. 1

carta precatória - id n. 2852558 - Pág. 4

nova procuração - id n. 2852559 - Pág. 1

intimação para que a parte promovesse andamento do feito - em 25/06/2009. id n. 2852560 - Pág. 6

Intimação para que promovesse o andamento do feito - em 05/11/2009 - id n. 2852562 - Pág. 1.

Veio em seguida sentença extinguindo o feito por abandono - 15/12/2009, tendo retomado o curso do processo após acórdão - com sessão de julgamento em 23/06/2014. (id n. 2852567 - Pág. 5/6)

Sendo renovado o pedido de diligência para citação por carta precatória no id n. 2852569 - Pág. 1

Ato ordinatório - determinando o pagamento de custas - id n. 2852568 - Pág. 7- junho de 2017. sendo apresentado comprovante no id n. 2852569 - Pág. 1.

Em abril de 2019 - No id n. 2852570 - Pág. 3 consta certidão informando que a carta precatória n. 0000337-18.2006.8.14.0021 foi devolvida sem cumprimento.

A sentença extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição, com base no art. 487,II do CPC/15, considerando que a carta precatória para citação foi deferida em fevereiro de 1999, mas o autor somente apresentou nova manifestação para citação em 07/06/2004, tendo decorrido lapso temporal superior a cinco anos.

Inconformado, o BANCO DA AMAZONIA S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO. Aduziu o apelante que cumpriu com todas as diligências de modo que se não houve citação não foi sua desídia, tendo incorrido a sentença em
error in judicando
. Mencionou que a prescrição foi interrompida mediante despacho citatório e que não ocorreu a prescrição. Requereu a reforma da sentença e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013185-85.1998.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDAO

APELADO: PAUXIS AGROINDUSTRIAL LTDA

APELADO: FERNANDO ANTONIO SANTOS DE SOUSA

APELADO: PAULO HAROLDO BENTES PICANCO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a sentença do juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução ajuizada em face de PAUXIS AGROINDUSTRIAL LTDA; FERNANDO ANTONIO SANTOS DE SOUSA e PAULO HAROLDO BENTES PICANCO.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença, alegando que não ocorreu a prescrição.

Primeiramente, há de se aplicar a regra constante no art. 1.028 do CC02, que prevê que, “
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.”

In
casu
, verificado que em 11 de janeiro de 2003, quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, a contar do vencimento do título extrajudicial, impõe-se a observância da regra inserta no Código Civil de 2002, o qual estabelece o prazo prescricional de 05 anos para a situação vertente, nos moldes do art. 206, §5º, I do Código Civil atual, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Pois bem, no caso em tela, verifica-se no id. n. 2852552 -pág. 5 - em 14/01/1999 - data da juntada da certidão do oficial de justiça - não cumprida a citação.

Em seguida, foi requerida expedição de carta precatória para citação, sendo deferido seu cumprimento - id n. 2852553 pág. 2. - em 03/02/1999.

Após verifica-se que o foco nos autos foi a questão do arbitramento dos honorários do antigo causídico. com petição de 12/04/2002 - id n. 2852554 - Pág. 1.

Em 06/06/2002 houve apresentação de nova procuração, mas sem qualquer manifestação em prol da citação. - id n. 2852555 - Pág. 1.

Somente em junho de 2004 o Banco da Amazônia apresentou petição requerendo a renovação do ato citatório. Id n. 2852557 - Pág. 9. Pedido que foi deferido - id n. 2852557 - Pág. 10.

Dessa forma, observando os autos, verifica-se que apesar de não ter sido declarada em momento anterior, a PRESCRIÇÃO já havia se operado desde o momento em que a parte deixou de se atuar para a realização da citação, por prazo superior a cinco anos, conforme asseverado na sentença, que evidenciou que após fevereiro de 1999, o exequente só veio se manifestar nos autos em junho de 2004.

Dessa forma, a parte exequente deixou de atuar no processo primando pela concretização da citação, posto que o processo remonta ao ano de 1999, tendo sido requerida a citação, as quais foram frustradas as respectivas tentativas, sem que o exequente diligenciasse de forma suficiente e em tempo hábil para tal finalidade, tendo decorrido prazo superior a cinco anos sem a realização da citação

Portanto, mostra-se patente a ocorrência da prescrição, uma vez que nem mesmo se deu a interrupção do prazo prescricional, considerando que não houve, até o presente momento, a citação válida.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça
, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.

(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Dessa forma, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/10/2023